Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019099-24.2021.8.1.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento tirado contra a decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, e manteve os efeitos da decisão favorável à Recuperanda Montreal Logística e Transportes Rodoviários Ltda EPP, que reconheceu a essencialidade do Caminhão Trator, modelo XF105 FIT 510A, placas RAO9109, e determinou a restituição do bem à empresa.
Anoto que a insurgência do Instrumental também consiste no acolhimento do pedido formulado pela Recuperanda que condenou os Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na quantia correspondente a 10% do valor atualizado da causa, além de indenizar os prejuízos alegados pela Recorrida, bem como efetuar o pagamento dos honorários advocatícios e despesas pagas pela Recuperanda em razão das ações, em tese, indevidamente ajuizadas.
Em resumo, os Agravantes pretender ver afastada a tese de essencialidade do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003 por falta de provas, com a exclusão da multa porque não agiram com má-fé processual. Aduziram que o perigo de dano é evidente, pois o valor da multa, sem atualização monetária, importa em R$ 809.151,64 (oito centos e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Na decisão proferida no ID. 106931965, indeferi o pedido liminar formulado pelos Agravantes, tendo sido mantido por meio dos Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, conforme decisão lançada no ID. 110706956, o que deu causa à interposição deste Recurso de Agravo Interno em 06/12/2021 (ID. 112064494).
A despeito disso, em 09/02/2022, os Agravantes peticionaram no ID. 117429969 e requereram a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, tendo em vista a ocorrência de fato novo.
Alegam que, enquanto aguardam o deslinde do Agravo Interno, foram surpreendidos com a decisão que determinou a expedição de Alvará Judicial em favor da Agravada, tendo sido autorizado o levantamento da quantia que fora depositada em Juízo, referente à multa por litigância de má-fé.
Salientam que a matéria debatida neste Instrumental refere-se à aplicação da penalidade, em especial sobre a ausência de intimação válida para que os Agravantes restituíssem os bens à Recuperanda. Destacam que a multa alcança valor significativamente maior que o próprio crédito da instituição financeira. Ressaltam, por fim, que a ordem judicial para o depósito da multa (R$ 868.809,93) deixou de observar a regra de cumprimento provisório da decisão, que são: 15 (quinze) dias para depósito e mais 15 (quinze) dias para a impugnação. Forte nesses motivos, pleitearam a reconsideração da decisão unipessoal.
Alternativamente, de forma excepcional, os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, a fim de que o valor da multa permaneça depositado até decisão de mérito do Agravo de Instrumento e, caso já tenha sido expedido o Alvará Judicial e levantado o numerário, que a Agravada devolva o montante.
Eis o relatório do essencial.
DECIDO.
Consoante dispõe o art. 1.019, I, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Isso é dado como regra do Código de Ritos.
Da análise dos autos, entrevejo, com clareza, a confluência dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sobretudo porque já abordei o tema aqui discutido nos autos do RAI 1002329-19.2022.8.11.0000, sendo o caso de reconsideração da decisão liminar.
Com efeito, em que pese ao arbitramento da multa por litigância de má-fé na instância singela, observo que houve nítida inobservância ao que preceitua o art. 520, inciso IV, da Lei de Ritos, cujo dispositivo estabelece que o cumprimento provisório da sentença impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo será promovido da mesma forma que o cumprimento definitivo, e o levantamento de depósito em dinheiro, a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo Juiz e prestada nos próprios autos.
Pelo que observo nesta fase do recurso, a decisão que aplicou a multa processual e, ato subsequente, determinou o levantamento do valor depositado (ID. 117429957) deve ter os seus efeitos suspensos. Primeiro porque, até prova em contrário, os Agravantes não tiveram oportunidade de impugnar a multa. Segundo, porque não foi possível localizar a oferta de caução suficiente e idônea pela parte Agravada para garantir eventual reversibilidade da execução, o que inviabiliza o levantamento do numerário que já é objeto de Alvará Judicial.
Essas circunstâncias conferem, não só a probabilidade do direito arguido pelos Agravantes, como também confirma o perigo da demora.
Por tais considerações, em sintonia com a decisão proferida no RAI 1002329-19.2022.8.11.0000, em juízo de RETRATAÇÃO, revogo a decisão unipessoal e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão, imediatamente.
Evolua-se a classe para Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte adversa para apresentar contraminuta. Dê-se vista dos autos à Procuradoria Geral da Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2.022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora